Tribunal: STF
Processo: ARE 1365840
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, com fundamento na jurisprudência desta Corte. Eis um trecho desse julgado:



    “O Tribunal de origem consignou que a pretensão quanto ao fornecimento de medicamentos foi devidamente analisada no processo principal, já sentenciado pela Justiça Estadual, no qual se excluiu a União do polo passivo do feito. Com base nisso, denegou a segurança, reconhecendo que a remessa dos autos à Justiça Federal somente ocorreu após a prolação de sentença de mérito na demanda principal.



    (...)



    Assim, verifica-se que o acórdão recorrido declarou a incompetência da Justiça Federal com fundamento em uma particularidade processual do caso concreto, qual seja, a existência de sentença proferida na Justiça Estadual nos autos do processo principal. 



    Em contrapartida, o recurso extraordinário se limita a sustentar, genericamente, a inclusão da União no feito, com fundamento na orientação jurisprudencial firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do tema 793 da repercussão geral. Dessa forma, verifica-se que a decisão recorrida se assenta em mais de um fundamento suficiente, e que o recurso não abrange todos eles. Incide, portanto, o teor da Súmula 283 do STF.” (eDOC 66, p. 3)



    No agravo regimental, sustenta-se que, no presente caso, a atribuição administrativa de tratamento e fornecimento do medicamento pertence à União, devendo ser a ela direcionado o cumprimento, ou seja, deve a União ser incluída no polo passivo e o feito ser encaminhado à Justiça Federal (eDOC 69, p. 16).



    Argumenta-se, ainda, que a não inclusão da União no polo passivo da demanda impede o direcionamento do cumprimento e até mesmo a determinação de ressarcimento (eDOC 69, p. 16).



    Parecer da Procuradoria-Geral da República, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MEDICAMENTOS. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. NÃO IMPUGNADO FUNDAMENTO ISOLADAMENTE APTO A MANTER O JULGADO. SÚMULA 283/STF. APLICAÇÃO DO TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. - Parecer pelo não provimento do agravo regimental” (eDOC 76, p. 1)



    Intimada, a parte recorrida não apresentou contrarrazões, conforme certidão constante do eDOC 73.



    É o relatório. 



    Decido.



    Após análise detida do caso dos autos, verifico que a questão suscitada pelo recorrente merece acolhida, motivo pelo qual reconsidero a decisão de eDOC 66, julgo prejudicado o agravo regimental e passo a nova análise do recurso extraordinário com agravo.



    Na espécie, o Tribunal de origem consignou que a pretensão quanto ao fornecimento de medicamentos foi devidamente analisada no processo principal, já sentenciado pela Justiça Estadual, no qual se excluiu a União do polo passivo do feito. Com base nisso, denegou a segurança, reconhecendo que a remessa dos autos à Justiça Federal somente ocorreu após a prolação de sentença de mérito na demanda principal. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “Exaurida a cognição, não vejo motivos para alterar o entendimento manifestado no momento da apreciação do pedido liminar in verbis (...) 



    (...) passo a analisar as alegações do impetrante acerca da incompetência da Justiça Federal, sob o prisma da sua legitimidade passiva e da responsabilidade solidária dos entes federativos nas causas que versam sobre fornecimento de medicamentos. 



    Esta Turma Recursal reconhece a obrigatoriedade de a União Federal compor o polo passivo da demanda em razão de o fármaco pleiteado não estar incluído na RENAME (...) 



    Contudo, o presente caso guarda peculiaridade em relação aos demais que originaram o precedente transcrito. Afinal, conforme evidenciado na decisão impetrada, já foi proferida sentença pelo juízo estadual e a remessa dos autos à Justiça Federal foi determinada pela Turma Recursal do Tribunal de Justiça. 



    Assim, ainda que a inclusão da União Federal no polo passivo da demanda em caráter de obrigatoriedade decorra de entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral (Tema 793), esta não pode ocorrer após a sentença.



    (...) 



    Desse modo, impõe-se reconhecer a impossibilidade de inclusão da União no polo passivo do processo originário, razão pela qual declaro a incompetência da Justiça Federal para processamento e julgamento da causa e determino o retorno dos autos à Justiça Estadual” (eDOC 6)



    Assim, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem destoa da orientação mais recente desta Corte constitucional no que se refere à necessidade de inclusão da União no polo passivo de processos que tenham por pretensão o fornecimento de medicamento não incluído na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – Rename. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: 



    “RECLAMAÇÃO. DEVER DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. NÃO OBSERVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL. PROVIMENTO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. Ao apreciar o RE 855.178-ED, processo piloto do Tema 793 da sistemática da repercussão geral, do qual fui redator designado para o acórdão, DJe 16.4.2020, o Plenário do Supremo Tribunal Federal concluiu pela responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde. 2. Revelando a necessidade da formação de um litisconsorte necessário, esta Corte assentou o dever da autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competência e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. Uma vez que o medicamento em questão não foi incorporado ao SUS e que é a União a detentora de competência administrativa para a incorporação de novas tecnologias, incumbe à autoridade reclamada, na linha do que decidido no Tema 793, determinar a inclusão do citado ente federado no polo passivo da demanda, com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal, devendo o fornecimento do medicamento ser mantido até a apreciação da matéria pelo juízo competente. 4. Agravo regimental a que se dá provimento” (Rcl 50456 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Rel. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.06.2022)



    “Agravo interno. Reclamação constitucional. Juízo negativo de admissibilidade do apelo extremo. RE 855.178-RG (Tema 793). Direito à saúde. Tratamento médico. Responsabilidade solidária dos entes federados. Medicamento registrado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), não incorporado ao Sistema Único de Saúde (SUS). Necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda. Competência da Justiça Federal. Entendimento majoritário da Turma. Ressalva de entendimento. Falecimento da parte beneficiária. Prosseguimento do feito. Provimento do agravo. 1. Nos termos de precedente turmário, a partir de nova interpretação conferida ao Tema 793 da repercussão geral (RE 855.178), a despeito da solidariedade entre todos os entes em caso de competência comum nas prestações do direito à saúde, deve ser observado o direcionamento necessário da demanda judicial ao ente responsável pela prestação específica pretendida. 2. A despeito do falecimento da parte beneficiária da decisão reclamada, subsiste o interesse do reclamante no prosseguimento do feito, diante da necessidade de redirecionamento do ônus financeiro ao ente federado competente. Ausente prejuízo processual para eventuais sucessores da parte beneficiária, a dispensar a regularização da autuação nesta seara. 3. Nesse contexto, não incorporado o fármaco ao Sistema Único de Saúde – SUS, bem como identificada a responsabilidade direta da União pelo fornecimento do medicamento ou pelo tratamento pretendido, nos termos da Lei nº 8.080/1990, obrigatória sua inclusão no polo passivo da demanda, deslocando-se a competência para a Justiça Federal. 4. Agravo interno conhecido e provido” (Rcl 50714 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11.07.2022)



    Trata-se de inclusão que se justifica em razão de o Rename constituir relação de medicamentos inserta nas políticas públicas do SUS e, portanto, dentro das atribuições da União, o que atrai a necessidade da presença do ente público no feito, ainda que este já se encontre sentenciado, dado se tratar de hipótese de competência absoluta.



    Ante o exposto, reconsidero a decisão constante do eDOC 66, julgo prejudicado o agravo regimental e dou provimento ao recurso extraordinário para conceder a segurança pleiteada mantendo-se a União no polo passivo e a tramitação do feito na Justiça Federal.



    Por fim, cumpre apenas deixar consignado, para que seja levado em consideração pelo órgão julgador, que nos termos do art. 64, § 4º, do CPC “Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente”, de modo que não seja interrompido o fornecimento do medicamento, se for de direito.



    Tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de agosto de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente